Tribunal: STF
Processo: AI 66628
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- AÇÃO EXECUTIVA. ACORDO FEITO NA VIGÊNCIA DO CPC/73, NO QUAL RECONHECEU-SE A DÍVIDA E MANTEVE-SE A PENHORA. NÃO CUMPRIDA A AVENCA, DESNECESSÁRIA NOVA PENHORA. IMPROCEDÊNCIA DAS QUESTÕES
LEVANTADAS NO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.